Tribunal: TJSP
Processo: 0045944-63.2011.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000741924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50002, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são embargantes/embargados ALINE MACHADO SILVA OTICA EPP, ARIANE
MACHADO SILVA - ÓTICA, TH LEITE ÓTICA - EPP, OCULARIUM ÓTICA
LTDA e AVS FIGUEIREDO OTICA, é embargado/embargante BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50002 -Voto no 8944
2
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50002
Embgtes/Embgdos: ALINE MACHADO SILVA OTICA EPP,
ARIANE MACHADO SILVA - ÓTICA, TH LEITE ÓTICA - EPP,
OCULARIUM ÓTICA LTDA e AVS Figueiredo Otica
Embargado/Embargante: Banco Bradesco S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 8944
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS
AS PARTES. Inexistência de vícios. Ausência
das situações do artigo 1022 do Novo Código de
Processo Civil a autorizar a propositura de
embargos declaratórios Alegações com o intuito
de atribuir caráter infringente aos embargos.
Embargos, ambos, rejeitados.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
interpostos por ambas as partes com alegação de existência dos
vícios insertos na norma do artigo 1022 e incisos do CPC, pois há
necessidade de atualização dos valores por perícia e para a mesma
data-base para aí sim se obter o saldo devido pelo correntista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50002 -Voto no 8944
3
com correção monetária desde a data da inadimplência, não tendo
havido atualização dos saldos apurados, com quase sete anos sem
incidência de correção monetária e juros (2011/2018), com
enriquecimento ilícito dos devedores-correntistas e estes, nestes
embargos, alegam que fazem jus aos benefícios da gratuidade da
Justiça ou ao diferimento do pagamento das custas, revolvendo
questões, a favor destes, quanto ao meritum causae.
Não se veem, no presente caso, quaisquer
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro
material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50002 -Voto no 8944
4
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito
ao "meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade,
contradição, omissão e nem a erro material, haja vista que o V.
Acórdão deu parcial provimento ao recurso do embargante-
banco, a fim de que somente em duas contas correntes
mencionadas seja excluída a capitalização de juros, sendo
que, quando do cumprimento de sentença, toda e qualquer
discussão a respeito de valores deverá submeter-se aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50002 -Voto no 8944
5
princípios do contraditório e da ampla defesa, sem
cerceamento desta e, se necessário, deverá ser determinada
nova perícia a respeito e em cumprimento aos termos do V.
Acórdão embargado e, quanto aos embargos declaratórios
das outras partes, que não o banco, como preparo houve,
mesmo que insuficiente, não era caso de concessão da
gratuidade da Justiça e nem de deferimento no recolhimento
das custas e sim de complementação do preparo, o que
inocorreu “hic et nunc”, daí prevalecer a deserção decretada
“ex vi” do artigo 1007, § 2o, do CPC, com demais alegações
referentes ao “meritum causae”, não podendo ser objeto dos
presentes embargos declaratórios e, como é cediço na
jurisprudência, os embargos declaratórios não têm efeitos
infringentes, só excepcionalmente em casos de teratologia ou erro
material evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790;
543.628;
638.819;
652.482;
696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50002 -Voto no 8944
6
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo
exposto,
rejeitam-se
ambos
os
presentes embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator